Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/executada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos juntados pelo agravado/exequente aos ID`s 52064731 a 52064734. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora